Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE COMPRA DE MEDICAMENTO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. COBERTURA MÍNIMA. ROL EXEMPLIFICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos condenando a parte ré a reembolsá-la, no valor de R$ 300,00, referente à compra de medicamento indicado pelo médico assistente para tratamento de saúde, cuja cobertura foi negada pelo Plano de Saúde réu.

2. Em seu recurso inominado, requer a condenação da parte ré, também, em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Alega que estava grávida de 33 semanas à época dos fatos e o medicamento (Celestone/Soluspan) era necessário para a saúde do bebê, havendo possibilidade inclusive de um parto prematuro caso não fossem tomados os devidos cuidados. Defende que a negativa de cobertura do medicamento colocou a saúde dela e do bebê em risco. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Dano moral. O descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurá-lo, sendo que os transtornos sofridos pela parte recorrente não ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, pois a negativa de cobertura do medicado indicado pelo médico assistente não agravou a saúde da recorrida, tampouco extrapolou a seara do inadimplemento contratual. Ademais, a única justificativa para a condenação por danos morais foi a negativa de realização de procedimento realizado e custeado pela parte autora, o que, por si só, não tem o condão de ofender os direitos de sua personalidade.

4. Esta Turma Recursal assim se manifestou em caso assemelhado, haja vista que a autora tinha recursos para adquirir o medicamento de valor inferior a 1/3 do salário mínimo. “Não restou comprovada existência de angústias ou sofrimentos aptos à caracterização de dano moral, apesar da negativa de exame médico (MAMOTOMIA GUIADA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA). O exame, cuja autorização se negou, foi custeado pela autora e realizado na mesma data. Além disso, não restou demonstrada má-fé ou descaso por parte da ré, tampouco que a não autorização colocaria a vida da autora em risco naquele momento. (Acórdão n.1104507, 07124553120178070020, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 26/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. O fato vivenciado pela parte autora embora tenha lhe trazido aborrecimentos, não dá o direito à indenização por dano moral, até porque se trata de procedimento simples, não apto a causar abalo. Não restou comprovado, nos autos, ofensa à sua honra, dignidade e reputação. O episódio vivenciado melhor se encaixa nas possíveis situações decorrentes da própria complexidade da vida moderna que geram eventuais dissabores ou inconvenientes, aborrecimentos e prejuízos cotidianos que não configuram dano moral.

6. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca de reparação civil simplesmente pela afirmação do consumidor de se julgar ofendido. Não basta a comprovação dos fatos que contrariam o consumidor, mas, também, que destes fatos tenha decorrido prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral, muito mais quando o fato alegado é a negativa de cobertura de medicamento que a parte autora supriu pagando de forma particular e depois requereu o reembolso perante o Judiciário, cujo valor a ser devolvido será corrigido monetariamente.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Condenada em custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em fixados em 10% sobre o valor da condenação, SUSPENSA sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

9. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95,